Tribunal: STM
Processo: 7000414-51.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000414-51.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: CRISTHIAN DA CRUZ SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes opostos pela Defesa do ex-S2
Aer CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, para manter inalterado o Acórdão recorrido, por
seus próprios e jurídicos fundamentos nos termos do voto do Relator Ministro
LEONARDO PUNTEL. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA acolhiam os Embargos defensivos para, ao
reformar a Decisão proferida na 1ª instância, determinar a manutenção dos autos
da Execução (7000486-42.2020.7.01.0001) até o trânsito em julgado da linha
recursal inaugurada pelo RSE 7000827-98.2020.7.00.0000.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:35:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd1667c7
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000414-51.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: CRISTHIAN DA CRUZ SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. COMPETÊNCIA. REMESSA
DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO
RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.

É da competência do juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas
a civis pela Justiça Militar, a qual se dará em estabelecimento prisional civil e estará sujeita
à legislação penal comum.

Denota-se correta a Decisão do Juízo de piso que determina a remessa dos autos da
Execução Penal, referente a civil condenado por esta Justiça, à Vara de Execuções Penais
da Justiça Comum, por ser esta a competente para a execução da pena, nos termos do art.
62 do CPM e do Enunciado da Súmula nº 192, do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de trânsito em julgado do Recurso que foi interposto contra a Decisão que
revogou o sursis não obsta o cumprimento da reprimenda do Apenado.

Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes opostos pela Defesa do ex-S2 Aer CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, para manter inalterado o Acórdão
recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-S2
Aer CRISTHIAN DA CRUZ SILVA (evento 1), contra o Acórdão deste Tribunal, de relatoria do Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000042-05.2021.7.00.0000,
em 15/4/2021 (Processo nº 7000042-05.2021.7.00.0000; evento 35).

Naquela oportunidade, esta Corte, por maioria, negou provimento ao Recurso da Defesa, mantendo na

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:35:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd1667c7
íntegra a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Processo nº 7000042-
05.2021.7.00.0000; evento 35).

Nesse julgamento, ficaram vencidos os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, que
davam provimento ao Recurso para reformar a Decisão recorrida, e determinavam a manutenção dos autos
da Execução nesta Justiça até o trânsito em julgado do RSE 7000827-98.2020.7.00.0000 (Processo nº
7000042-05.2021.7.00.0000, eventos 26 e 29).

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa, in verbis:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS DE
EXECUÇÃO À JUSTIÇA COMUM. PENDÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO RECURSO
CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O civil deve cumprir a pena aplicada pela Justiça Militar da União em estabelecimento prisional
civil e estará sujeito ao regime conforme legislação penal comum. Inteligência do art. 62 do CPM
[1] e da Súmula 192 do STJ [2].
2. O Apenado não mais ostenta a condição de militar e está cumprindo pena em regime fechado por
condenação, com trânsito em julgado, proferida pela Justiça comum.
3. Acertada a Decisão a quo, que declinou da competência para a Vara de Execuções Penais do
Estado do Rio de Janeiro, mesmo antes do trânsito em julgado do Acórdão proferido em outro
Recurso.
4. Recurso desprovido. Decisão por maioria.

Em suas razões, a Defensoria Pública da União requer o acolhimento dos presentes Embargos, a fim de que
prevaleça o voto vencido dos Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, que davam
provimento ao Recurso para reformar a Decisão recorrida, e determinavam a manutenção dos autos da
Execução nesta Justiça até o trânsito em julgado do RSE 7000827-98.2020.7.00.0000 (evento 1).

Para a DPU (evento 1), os autos da Execução Penal nº 7000486-42.2020.7.01.0001, em trâmite na 1ª
Auditoria da 1ª CJM, devem permanecer nesta Justiça até que o trânsito em julgado do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000827-98.2020.7.00.0000, em que se discute a Decisão de Primeira Instância "que revogou o
benefício do 'sursis' concedido ao apenado, com fulcro no art. 86, I, do CPM [3], diante da notícia de que o
sentenciado cumpre pena por condenação transitada em julgado na Justiça comum". (Processo nº 7000827-
98.2020.7.00.0000, evento 33).

Devidamente intimada nos termos do art. 126 do RISTM[4], a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
intermédio do Dr. GIOVANNI RATTACASO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo
provimento dos presentes Embargos Infringentes (Evento 9).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Por meio dos presentes Embargos, objetiva a DPU o prevalecimento do voto vencido dos Ministros PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, que davam provimento ao Recurso para reformar a Decisão recorrida,
e determinava a manutenção dos autos da Execução nesta Justiça até o trânsito em julgado do Recurso em
Sentido Estrito 7000827-98.2020.7.00.0000 (evento 1).

Em que pese a irresignação da DPU, seu pleito não merece prosperar.

Antes de adentrar a quaestio, faz-se válida sucinta recordação dos acontecimentos que deram ensejo aos

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:35:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd1667c7
presentes Embargos Infringentes.

Em 14/8/2020, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, da 1ª Auditoria da 1ª CJM, proferiu Decisão, nos
autos da Execução Penal nº 7000486-42.2020.7.01.0001, e revogou o benefício do sursis concedido ao
Embargante, em razão de condenação transitada em julgado proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de
Campos Dos Goytacazes, nos autos da Ação Penal nº 0036173-20.2016.8.19.0014 (Processo nº 7000486-
42.2020.7.01.0001; evento 36).

Nessa mesma Decisão, tendo em vista que o Embargante, desde 16/1/2014, ostenta a condição de civil, a
Magistrada determinou a expedição de Mandado de Prisão, para cumprimento da pena em estabelecimento
prisional civil (Processo nº 7000486-42.2020.7.01.0001; evento 36).

Inconformada, a DPU interpôs Recurso em Sentido Estrito nesta Corte, o qual foi autuado com o nº 7000827-
98.2020.7.00.0000, "com o intuito de garantir ao Recorrente a aplicação do benefício do sursis após o
término do cumprimento da pena na Justiça Comum Estadual" (Processo nº 7000827-98.2020.7.00.0000;
evento 1; doc. 4)

Em 10/12/2020, este Tribunal, por maioria, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000827-
98.2020.7.00.0000, mantendo, na íntegra, a Decisão que revogou o benefício do sursis concedido ao
Embargante. Naquela ocasião, os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA davam provimento ao Recurso em Sentido Estrito defensivo, para reformar a Decisão
recorrida e restabelecer o benefício do sursis concedido ao ora Embargante, e determinavam a suspensão
da prescrição da execução da pena enquanto o recorrente estivesse preso sob a custódia da Justiça comum,
na forma do art. 126, § 3º, do CPM (Processo nº 7000827-98.2020.7.00.0000; evento 33).

Com base no voto vencido, a DPU opôs os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000135-
65.2021.7.00.0000, que foram rejeitados na sessão virtual de 5/8/2021 (Processo nº 7000135-
65.2021.7.00.0000; eventos 1 e 22). Em seguida, no dia 23/9/2021, a DPU interpôs o Recurso Extraordinário
nº 7000684-75.2021.7.00.0000, que se encontra na Presidência deste Tribunal aguardando juízo de
admissibilidade (Processo nº 7000135-65.2021.7.00.0000; evento 48).

Voltemos à questão central dos presentes Embargos.

Tendo em vista carecer efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito (nº 7000827-98.2020.7.00.0000);
na data de 13/11/2020, a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM, considerando o cumprimento do
Mandado de Prisão em desfavor do Embargante, declarou a incompetência da Justiça Militar da União para
cumprir a pena que lhe foi imposta e determinou a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais do Estado
do Rio de Janeiro (Processo nº 7000486-42.2020.7.01.0001; evento 69).

Contra esta Decisão, a DPU interpôs novamente Recurso em Sentido Estrito, este autuado sob o nº 7000042-
05.2021.7.00.0000, que deu ensejo aos presentes Embargos Infringentes.

No julgamento, este Tribunal negou provimento ao Recurso da Defesa, mantendo na íntegra a Decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Processo nº 7000042-05.2021.7.00.0000; evento 35).

Merece ser mantido o Acórdão deste Tribunal.

Desde 16/1/2014, o Embargante não ostenta mais a condição de militar (Processo nº 0000004-
20.2014.7.01.0101; evento 1; doc. 35; fl. 215). Ademais, conforme se pode depreender das informações
constantes nos autos do Processo de Execução nº 7000486-42.2020.7.01.0001, o Embargante está
cumprindo pena em regime fechado decorrente de condenação, com trânsito em julgado, proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes (Processo nº 7000486-42.2020.7.01.0001; evento 1,
doc. 16; e evento 36).

Portanto, agiu de maneira acertada o Juízo de piso quando determinou a remessa dos autos da Execução
Penal à Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, por ser esta a competente para a Execução
da pena, nos termos do art. 62 do CPM, e da Súmula nº 192, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
15/02/2022 12:35:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dd1667c7
Pena privativa da liberdade imposta a civil
Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional civil,
ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões,
também, poderá gozar.

Súmula 192, do STJ: "Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas
impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a
estabelecimentos sujeitos a administração estadual".

O fato de não ter transitado em julgado o Recurso em Sentido Estrito nº 7000827-98.2020.7.00.0000, que foi
interposto contra a Decisão que revogou o sursis, não obsta o cumprimento da pena do Embargante. Nesse
Recurso em Sentido Estrito, a DPU recorreu apenas da revogação do sursis, ficando silente a respeito da
remessa dos autos à Justiça Comum, conforme muito bem apontou a douta PGJM nas contrarrazões
ministeriais aos presentes Embargos (Evento 9):

(...) Nesse cenário, como já salientado por este signatário na manifestação proferida nos autos do
RSE nº 7000042-05.2021.7.00.0000, a r. Decisão que remeteu os autos da Execução à Justiça
Comum foi acertada, considerando que, à época, o Sentenciado já não era militar, ostentando,
portanto, a condição de civil e, inclusive, já cumpria pena privativa de liberdade em
estabelecimento estadual, nos termos do art. 62 do CPM, da Súmula 192 do STJ e do art. 2º da LEP.
Reitero, pois, o posicionamento de que o fato do RSE nº 7000827-98.2020.7.00.000 ainda estar em
trâmite não afeta a Decisão que remeteu os autos da Execução para a Justiça Comum, visto que, na
ocasião, a DPU havia recorrido, apenas, da revogação do sursis.

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes opostos pela
Defesa do ex-S2 Aer CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, para manter inalterado o Acórdão recorrido por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Pena privativa da liberdade imposta a civil
Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional civil, ficando ele
sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá
gozar.
[2] Súmula 192, do STJ: "Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas
impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos
sujeitos a administração estadual".
[3] Revogação obrigatória da suspensão
Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de crime, ou de
contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade;
[4] Art. 126. Os Embargos da Defesa serão opostos no processo principal. Em seguida, serão distribuídos
ao relator para a sua admissão ou não; caso admitidos, abrir-se-á vista, pelo prazo de cinco dias, ao
Procurador-Geral da Justiça Militar.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2021 08:38:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b85b7fe4
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

EMBARGOS INFRINGENTES 7000414-51.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alt Esq LEONARDO PUNTEL.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, civil.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre 12 e 15 de abril do corrente ano, proferi Voto no
julgamento do Recurso em Sentido Estrito (RSE) 700042-05.2021.7.00.0000, pelo qual divergi,
em parte, do eminente Relator daquele caso, Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. Na
oportunidade, convergi quanto ao conhecimento, porém julguei diferente no mérito, pois provia o
Recurso e reformava a Decisão de piso, de modo a determinar a manutenção dos autos do
Processo de Execução 700486-42.2020.7.01.0001 nesta Justiça até o trânsito em julgado do RSE
7000827-98.2020.7.00.0000.

Em face da divergência constante no Acórdão proferido, a Defesa interpôs o recurso de
Embargos Infringentes ora examinado. Em razão disso, suscita-se, para uma reanálise pelo
Tribunal, o questionamento acerca do ato de Magistrado de 1º grau em remeter, após se declarar
incompetente, os autos do processo de execução penal de condenado por esta Justiça Militar para
Justiça Estadual, em que pese pendente julgamento de recurso nesta instância.

No que se refere ao RSE pendente, nele se discute a possibilidade em ser revogado o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis) na Execução, por fato pretérito ao crime processado nesta
Justiça e que não foi observado na Sentença condenatória. Em outras palavras, nessa outra via
recursal, a Corte foi acionada para determinar se deve ser mantido ou não a sursis anteriormente
concedida.

Nesse cenário, na posição vencida, compus a minoria que afirmou que a Juíza a quo não poderia
remeter à Justiça Comum a execução da pena aqui imposta, uma vez que ainda pende tema
referente à forma de seu cumprimento (se pela pena privativa de liberdade original, ou se por
meio de suspensão condicional). Além do prejuízo ao Condenado, a insegurança criada por tal
atitude é insustentável, principalmente por acarretar um drible à competência desta Corte em
certa medida.

Dito isso, na Sessão de Julgamento ocorrida entre 06.12.2021 e 9.12.2021, por manter minha
compreensão original, proferi Voto divergente ao do Relator. Ao haver restado vencido, procedo
com a cabível declaração de voto a seguir, na forma regimental.

Reapresentado o caso, no que toca à admissibilidade, os Embargos são adequados e cabíveis, ao
passo que foram opostos corretamente contra um Acórdão não unânime do Tribunal e por se
limitarem, em seus argumentos, aos estritos limites da posição vencida. Pela tempestividade,
legitimidade e interesse, não se observam razões para rejeição do Recurso. Requisitos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2021 08:38:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b85b7fe4
extrínsecos não se encontram presentes. Logo, no conhecimento, acompanhei a Turma para
receber e examinar o Recurso interposto.

Ao mérito, com toda a vênia à posição majoritária exposta no julgamento anterior, ora
representada pela Turma, que votava pelo desprovimento dos Embargos, mantive a posição a
que me filiei, ao passo que não houve alteração, de fato ou de direito, que justifique
compreensão distinta, mormente que o outro Recurso (motivador da divergência) ainda se
encontra em trâmite: foram julgados o RSE (700827-98.2020.7.00.0000) e os Embargos
Infringentes (EI 700356-19.2021.7.00.0000), porém remanesce Recurso Extraordinário (RExt
7000684-75.2021.7.00.0000), como também reconhece o Relator:

"Com base no voto vencido, a DPU opôs os Embargos Infringentes e de Nulidade
nº 7000135-65.2021.7.00.0000, que foram rejeitados na sessão virtual de
5/8/2021 (Processo nº 7000135-65.2021.7.00.0000; eventos 1 e 22). Em
seguida, no dia 23/9/2021, a DPU interpôs o Recurso Extraordinário nº 7000684-
75.2021.7.00.0000, que se encontra na Presidência deste Tribunal aguardando
juízo de admissibilidade (Processo nº 7000135-65.2021.7.00.0000; evento 48)."

Por fidelidade intelectual, destaca-se que nenhum dos recursos dessa outra linha recursal (RSE, EI
e RExt), supranumerados, detém efeito suspensivo, seja ele concedido pela lei, seja garantido por
outro meio, como, por exemplo, mandado de segurança. Ainda assim, os fundamentos expostos
ao tempo do julgamento do RSE 700042-05.2021.7.00.0000 esclarecem à suficiência o porquê da
remessa da execução é um ato indevido.

Nessa esteira, transcreve-se a integralidade da fundamentação apresentada no julgamento
anterior. Para tanto, leva-se também em consideração que estes argumentos se mantêm atuais e
fiéis ao caso concreto, principalmente porque os parâmetros que autorizaram a conclusão
pretérita não se alteraram, o que por sua vez aponta a desnecessidade e a improdutividade em
se fazer uma eventual readaptação do texto apresentado:

"Ao caso, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto contra
Decisão que declinou a competência desta Justiça Castrense em favor da Vara
de Execuções da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Consoante se colhe dos
autos, houve o declínio de competência por se tratar de Condenado que ostenta
a condição de civil, o que força o cumprimento do encarceramento em
estabelecimento de mesma natureza, conforme regrado pelo art. 62 do Código
Penal Militar (CPM) e pela Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ainda, anteriormente à referida declaração de incompetência, o Julgador a quo
revogou o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) em virtude de
outra condenação transitada em julgada, essa imposta na Ação Penal 0036173-
20.2016.8.19.0014, pela 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes-RJ. Assim,
forte no art. 86, I, do CPM, em Decisão datada de 14.8.2020, a Magistrada
Federal Militar cassou a citada benesse.

O ora Recorrente também interpôs cabível Recurso em Sentido Estrito devido a
essa Decisão, autuado nesta Corte sob o número 7000827-98.2020.7.00.0000, o
qual, até o momento, encontra-se em trâmite, visto que, após divergência no
julgamento do referido RSE, houve manejo de Embargos Infringentes e de
Nulidade (7000135-65.2021.7.00.0000). Esse último Apelo, embora recebido,
ainda se encontra concluso ao ilustre Relator, Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk
de Aquino, sem data para julgamento final.

Nesse cenário, em suas Razões ao último RSE interposto, sob exame nesta
Sessão, a Defesa técnica aduz que, "apesar de o recurso em sentido estrito não
possuir, em regra, efeito suspensivo, o prosseguimento da execução penal, com
o consequente declínio de competência para a Justiça Estadual," acarretará uma
insegurança jurídica sensível.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2021 08:38:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b85b7fe4

Resumidamente, pondera que o cumprimento a uma estrita legalidade, com o
encaminhamento dos autos para Justiça Carioca, resultará em um benefício
menor do que a perda em estabilidade caso não se aguarde decisão final acerca
do reestabelecimento da sursis, ou manutenção da sua retirada. Agrega que a
reforma da Decisão recorrida também vai ao encontro dos postulados da
dignidade humana e da razoabilidade.

Contrariamente, o Parquet Milicien, tanto em Contrarrazões, na qualidade de
parte, quanto em Parecer como custos legis oficiante nesta instância, não
vislumbra qualquer sorte de prejuízo pela continuidade da execução da pena
por meio do envio dos autos à Justiça Fluminense. Finca que o disposto no art.
62 do CPM e a interpretação fornecida pela Súmula 192/STJ bastam para
demonstrar o acerto do Decisium atacado.

Colhidas todas as manifestações, foi o feito pautado para a Sessão Virtual a
transcorrer desde a 12.4.2021 até o dia 15.4.2021. Disponibilizado Voto pelo
eminente Relator, Min Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, manifestou-se ele
pela manutenção da Decisão recorrida, uma vez que a atual condição de civil do
Condenado, somada à pena que cumpre em regime fechado por outra
condenação, torna-se forçoso o declínio procedido.

Feito esse breve apanhado, no que toca ao conhecimento do Recurso,
acompanho o Relator por vislumbrar satisfeitos os requisitos intrínsecos e por
não perceber presentes aqueles extrínsecos. No mérito, com toda vênia à
leitura apresentada, divirjo por compreender estar correta a insurreição do
Recorrente e, portanto, que merece ser provido o RSE manejado e reformada a
Decisão atacada.

De início, acaso o outro RSE venha ser provido no julgamento dos Embargos
Infringentes pendentes, com a consequente devolução da sursis, é óbvio que
caberá a esta Justiça executar as medidas dessa suspensão, consoante práxis
consolidada, ainda que para tanto demande aguardar o fim do cumprimento da
pena pelo Réu em regime fechado. Assim, de pronto se suscita um
questionamento: caso se permita o envio dos autos à Justiça Estadual, como
será dada efetividade à Decisão deste Superior Tribunal Militar (STM)?

Veja-se que, embora Corte Superior, este Tribunal não detém prerrogativa sobre
as atribuições dos Juízos dos demais ramos judiciários (Estadual, Federal
comum, Trabalhista, Eleitoral), tal qual eles também não detêm sobre os
Julgadores da Justiça Militar da União. Somente o Supremo Tribunal Federal
(STF) e o STJ - este quando decide conflito de competência entre os ramos, por
pertencer a sua competência originária constitucional - congregam tamanho
poder de determinação sobre as diferentes Justiças.

Logo, se permitida a remessa dos autos à Vara de Execuções Carioca, mas
proferido Acórdão nos Embargos que altere o resultado original (manutenção da
revogação da sursis), a Corte terá sua competência recursal tornada ineficaz:
decidirá pela reintegração do benefício, determinando que ele se cumpra tão
logo possível, porém, paradoxalmente, não poderá dar executoriedade ao que
julgou, pois será incapaz de determinar que o Magistrado da Justiça Estadual
devolva os autos para que se execute a suspensão.

Chega-se, portanto, à estranha situação em que a conduta do Juízo
hierarquicamente inferior (Magistrado recorrido), apesar de ter sido acionada a
competência deste Tribunal (RSE 7000827-98.2020.7.00.0000), terminará por
influir ou mesmo tornar inócua a manifestação da Corte. Mais que isso, caso o
Tribunal siga a tradição de fazer valer seus próprios precedentes, o RSE 827-98

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2021 08:38:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b85b7fe4
deverá, necessariamente, ter seu objeto julgado prejudicado, sem que se
examine os Embargos Infringentes.

Faz-se essa afirmação com base no recente julgamento da Reclamação
7000536-98.2020.7.00.0000. Na oportunidade, em posição vencida, destaquei
que, para além dos equívocos jurídicos dos fundamentos invocados pelo
Magistrado a quo, houvera usurpação de competência desta Casa, pois obstou-
se o conhecimento pelo Superior Tribunal Militar de recursos (dois RSEs) que lhe
cabia processar e julgar.

Sem adentrar ao tema de fundo lá debatido, isto é, se a Busca e Apreensão é ou
não acessória à condenação principal, compreendi que não podia o Juízo evitar a
"subida" de Recursos interpostos sob o argumento de estar a autuar em "cópias
de autos", mormente que ele próprio decidiu por declinar da competência e
encaminhar a outra Justiça, enquanto pendente recursos corretamente
manejados.

Entretanto, a douta maioria seguiu pela inviabilidade do acolhimento ao pedido
ao entender, justamente, que o envio dos autos a uma outra Justiça, decorrente
do declínio de competência, tornara impossível à Corte se manifestar "sem
autos", ausência essa decorrente deles não mais aqui estarem localizados. Ou
seja, mesmo reconhecida a indevida supressão de competência, conclui-se que
a falta de autos acarretava a incapacidade deste Tribunal em examinar os
Recursos manejados.

Tanto se colhe nitidamente da ementa do julgado:

"EMENTA: RECLAMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PROCESSAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCISO
II DO ARTIGO 110 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. RÉ EX-MILITAR. EXECUÇÃO DA PENA.
DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA. REMESSA DOS
AUTOS AO JUÍZO COMUM. PROCESSAMENTO DE RECURSO EM
CÓPIAS DE AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
MAIORIA. Embora seja cabível a presente Reclamação,
porquanto identificada a supressão da competência deste
Tribunal na apreciação de Recurso em Sentido Estrito não
processado pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, no caso em
exame esta Corte Castrense não mais poderia determinar ao
Juízo a quo tal desiderato, pois, a toda evidência, os autos da
execução da pena, bem como os processos dependentes,
foram todos encaminhados ao Juízo Criminal comum, por
tratar-se de Ré ex-militar, não sendo possível o processamento
do Recurso em cópias de autos. Reclamação indeferida.
Decisão por maioria." (STM. Reclamação 7000536-
98.2020.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado
em 4.3.2021. Publicado em 17.3.2021; grifo nosso).

Passado ao cotejo do precedente, se a compreensão da Corte é que o declínio e
envio a um outro Juízo impede o exame de recurso interposto, essa leitura
deverá necessariamente ser aplicada neste processo, principalmente no que
toca ao RSE 7000827-98.2020.7.00.0000. Em outras palavras, se permitido o
declínio, de forma idêntica ao quadro de Reclamação, não se poderá mais
decidir no RSE, pois passaremos a atuar em "cópia de autos" em virtude de os
"originais" estarem na Justiça Fluminense.

Essa semelhança lógica dos dois casos acaba por confirmar a afirmação mais
acima feita referente à possibilidade de ato unilateral do Magistrado de 1º Grau

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2021 08:38:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b85b7fe4
ser capaz de esvaziar o exame desta Casa: caso se negue provimento a este
Recurso em exame e se siga o precedente trabalhado, a conclusão inevitável é
que o RSE anterior (7000827-98.2020.7.00.0000) deverá perder objeto, não
obstante já esteja inclusive em trâmite no Tribunal.

Além disso, a ponderação feita pela Defesa pela segurança jurídica demonstra
certa razão. Ad argumentandum tantum, mesmo que se avente a possibilidade
de caber à Justiça Estadual cumprir da sursis que se reestabeleça, há chance de
que se inicie o cumprimento de uma pena posteriormente suspensa. Isto é, uma
vez que ainda existe perspectiva de reversão do julgado que revogou o
benefício apontado, afigura-se igualmente possível que o Condenado venha a
cumprir pena passível de porventura suspensão.

Nesse cenário, malfere a segurança jurídica permitir o cumprimento da referida
pena tão só porque agora não está suspensa. Imaginado hipoteticamente que
se inicie o cumprimento, ou mesmo que se conclua a execução, e mais tarde o
STM afirme que o Condenado na verdade merecia a benesse, é forçoso admitir o
prejuízo impingido: não haverá como "devolver" o tempo cumprido, nem mesmo
alguma maneira de minimizar o dano vivido pelo indivíduo ao ter cumprido a
sanção em modalidade mais gravosa (encarceramento) do que aquela à qual
tinha direito (sursis).

Por fim, em último argumento, observo que o tema em debate, na forma
originalmente imaginada pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM), nunca
permitiria o proceder da Juíza a quo. Nesse sentido, embora as Decisões
referentes à revogação da sursis não estejam sujeitas a efeito suspensivo (art.
516, alínea "m", c/c parágrafo único, do CPPM), percebe-se que o RSE interposto
na hipótese (alínea "m") sempre subiria "nos próprios autos", consoante
determina o art. 517 do CPPM.

Ou seja, a eventual continuidade dos autos na origem, no entender do legislador
de 1969, era algo impossível e vedado, pois, ao determinar que o Recurso
subisse "nos próprios autos", queria a Lei evitar justamente que, enquanto não
exauridas as instâncias recursais sobre a matéria, o caso não tivesse
continuidade. Essa compreensão, além de fundamentada em interpretação
literal ao dispositivo em questão, encontra reforço em visão sistêmica ao
ordenamento.

Quanto a isso, veja-se, por exemplo, a hipótese de Recurso de Ofício decorrente
da separação do processo (art. 106, § 1º, do CPPM). Nesse caso, o Legislador
determinou expressamente que, além da ausência de efeito suspensivo, a ação
original deveria continuar, razão pela qual impôs que as autoridades cartorárias
procedessem a um "traslado com as cópias autênticas das peças necessárias"
(art. 106, § 2º, do CPPM).

A título de reforço, o Código de Processo Penal (CPP) comum segue idêntica
lógica. No art. 583, caput, o referido Código fixa que, nas hipóteses listadas, os
recursos sobem nos próprios autos. Entretanto, excepciona essa regra em seu
parágrafo único ao colocar que "recurso da pronúncia subirá em traslado,
quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a
decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia" (Grifo nosso).
Isto é, quando for possível que se dê continuidade à ação penal, porque, no caso
grifado, um dos Réus se conformou com a Decisão que o pronunciou para a 2ª
fase do Tribunal do Júri, então se afasta a regra de subir "nos próprios autos" e
passa-se a adotar o sistema de "traslado".

Retornado à situação destes autos, percebe-se que o regramento do art. 517 do
CPPM não pode ser lido sem tais considerações de cunho literal e sistêmica,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2021 08:38:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b85b7fe4
ainda que o processamento eletrônico possa ter tornada a previsão obtusa
atualmente.

O que se busca afirmar com isso é que, não obstante o processo digital torne,
na prática, indiferentes as previsões de encaminhamento por "traslado" ou "nos
próprios autos", há de se alcançar a intenção do legislador com a regra e, a
partir disso, a norma imaginada: ao se empregar da previsão de subida nos
próprios autos, queria a Lei retirar os autos na origem, possivelmente para
impedir situações como a presente, em que Decisões de piso afetam a atuação
de instâncias superiores e esvaziam o direito recursal das Partes.

Com isso, chega-se à conclusão de que o andamento na origem encontra óbice
na mens legis, na intenção da legislação, conforme retirada do disposto no art.
517 do CPPM, visto que se empregou inclusive o vocábulo sempre, algo
claramente intencionado a evitar qualquer chance de a instância recorrida dar
novos andamentos ao processo, que deveria subir inteiro a este STM. Não fosse
assim, haveria o simples traslado de peças previsto, como no caso do art. 106
do CPPM.

De modo a harmonizar essa conclusão com a autuação eletrônica que hoje se
faz, é certo que, até inovação legislativa, deve ser feita interpretação pela
impossibilidade do andamento processual nas hipóteses listadas no art. 517 do
CPPM. Mesmo que, de um ponto de vista digital, possa-se afirmar que os autos
também estão na origem, não há como escapar da determinação legal de que
tal processo subiu "nos próprios autos" e, por força dessa imposição, não está
formalmente à alcance do Juízo a quo para nele atuar.

Em resumo ao todo exposto, seja pelas incongruências e inseguranças que a
atuação da instância de piso pode acarretar à competência desta Corte e ao
direito recursal das Partes, seja pelo nítido confronto com a literalidade legal na
hipótese (art. 517 do CPPM), em que pese haja convergido com o Relator para
conhecer do RSE interposto, no mérito, divergi para dar provimento ao Recurso
e, reformando a Decisão recorrida, determinar a manutenção dos autos da
Execução nesta Justiça até o trânsito em julgado do RSE 7000827-
98.2020.7.00.0000."

Pelo exposto, mantida a compreensão antes defendida, votei por acompanhar o Relator no
conhecimento dos Embargos Infringentes, porém, no mérito, dele divergi para, ao reformar a
Decisão proferida na 1ª instância, determinar a manutenção dos autos da Execução (700486-
42.2020.7.01.0001) até o trânsito em julgado da linha recursal inaugurada pelo RSE 7000827-
98.2020.7.00.0000.

Brasília-DF, 9 de dezembro 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz